Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734304-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PASCOAL RIBEIRO NETO AGRAVADO: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Pascoal Ribeiro Neto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução no 0701049-02.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “O executado apresenta, ao ID 102099631, exceção de pré-executividade alegando nulidade de citação, carência da ação e, ainda, impugnação à penhora de 5% de seu salário a qual foi determinada pela Terceira Turma Cível do eg. TJDFT, ao dar provimento ao agravo de instrumento de no 0710706-97.2021.8.07.0000. Manifestação da parte exequente ao ID 103778083. É o breve relatório. Decido. A primeira alegação expendida pelo executado – nulidade de citação – não se sustenta, tendo em vista que foram realizadas diligências em vários endereços localizados nos sistemas à disposição do Juízo, todas sem êxito, o que motivou a citação do devedor por edital. Se as pesquisas realizadas nos órgãos oficiais indicaram endereços em que a executada poderia ser localizada e as diligências não tiveram sucesso, depreende-se que ela está em local desconhecido, o que autoriza a citação por edital. Isto porque, para a regularidade da citação editalícia, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do devedor, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto (Acórdão 1231135, 07246088820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, conforme já decidiu este eg. TJDFT, “considerando que, nos termos do artigo 14 da Resolução 234/16 do CNJ, enquanto não implantado o DJEN, as publicações deverão ser realizadas no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio tribunal, a citação editalícia realizada no molde legal mediante publicação do edital no sítio do tribunal implantado na rede mundial de computadores e no Diário de Justiça Eletrônico, satisfazendo linearmente as exigências legais, reveste-se de plena legalidade e eficácia.” (Acórdão 1048844, 20140110967904APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: 215-223). Há de se ver, outrossim, que, no caso, o exequente apresentou acordo formalizado extrajudicialmente com o devedor, ao ID 68891114, sendo que o executado não questiona a assinatura do documento, no qual, inclusive, foi feita menção ao número do processo de execução que já estava em tramitação. Ao passo em que pugna pelo prosseguimento da execução considerando-se os termos do acordo, o devedor defende que a realização do ajuste não supre a falta de citação, o que denota comportamento contraditório. Neste aspecto, conforme bem explana Daniel Amorim Assumpção Neves, "mesmo quando a citação se mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual." (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 382/383). Assim, o comparecimento espontâneo do executado, citado validamente por edital, não reabre o prazo para embargos à execução. Em relação à carência de ação, não merece guarida o pleito do excipiente, tendo em vista que não ocorreu homologação do acordo por este Juízo, havendo apenas a suspensão do processo, assim, com o descumprimento do acordo a execução em questão retornou a tramitar nos moldes da decisão de recebimento à inicial. No que concerne à impugnação à penhora, conforme relatado, a penhora de 5% do salário do devedor não foi ordenada por este Juízo, cabendo a este apenas a instrumentalização da penhora, nos moldes da decisão da instância superior. A impugnação apresentada pela parte executada, portanto, diz respeito à matéria já analisada, qual seja, a impenhorabilidade de verbas salariais, inexistindo demonstração de qualquer fato novo que justifique novo exame pelo Juízo ou mesmo a modificação da base de incidência do percentual arbitrado. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de Id 102099631. Quanto ao mais, após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos ao ID 101584256 - pág. 8/10, em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção”. Sustenta o Agravante, em síntese, que o fato de ter comparecido espontaneamente nos autos não elide a possibilidade de a nulidade da citação ser reconhecida. Narra que a após a tentativa de citação do ora Agravante, ocorreu a consulta de seus endereços por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel. Afirma que a certidão Id. 48572482 consignou a existência de sete endereços não diligenciados. Informa que a diligência realizada no primeiro endereço confirmou que se tratava de lotação funcional do Agravante, que deixou de ser citado porque estava em regime de teletrabalho. Defende que, nos termos do art. 243 do CPC, a citação poderá ser feita em qualquer lugar, de modo que deveriam ter sido realizadas novas tentativas de citação em seu local de trabalho. Argumenta que a citação via edital somente é cabível nas restritas hipóteses previstas na legislação processual e, no caso, não foram preenchidos os requisitos que a autorize (art. 256 do CPC). Alega que, nos termos do art. 830, §§ 1o e 2o, do CPC, é imprescindível a tentativa de citação pessoal e por hora certa antes da citação edilícia. Aponta violação ao art. 257, II, do CPC em razão da ausência de certificação nos autos e de publicação na rede mundial de computadores nos portais do Tribunal e do CNJ. Acrescenta que o acordo extrajudicial não induz comparecimento espontâneo, pois não constituiu advogado nos autos do processo e o acordo não foi homologado. Informa que não foi intimado dos atos de constrição. Pede a antecipação da tutela recursal para obstar o curso do processo e a ordem de desconto em sua folha de pagamento, tendo em vista a citação por edital padecer de nulidade. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e declarar nula a citação por edital. Subsidiariamente, requer que seja declarado nulo o processo executivo, a partir da ausência de manifestação da Curadoria de Ausentes, por não ter sido intimado dos atos subsequentes e irregularidade processual. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sustenta o Agravante, em síntese, que, apesar das pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Siel, não foram esgotados os meios de localização. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Sucede que, dos autos, extrai-se que foram realizadas inúmeras diligências com objetivo de localizar o Executado, dentre as quais, a expedição de vários mandados de citação – Id. 30534317, Id. 33547300 e Id. 33547598; pesquisas por meio do sistemas BacenJud – Id. 44052610, RenaJud – Id. 44052622 e Infoseg – Id. 12263051 e ao SIEL - Sistema de Informações Eleitorais – Id. 44052642, bem como a expedição do quarto mandado de citação com indicação de seis outros endereços[1]. Em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o Executado e de cerca de nove diligências feitas por meio de oficial de justiça, todas sem o êxito esperado, foi deferida a citação por edital. A Curadoria de Ausentes foi intimada e deixou de apresentar embargos à execução (Id. 68179637). Por todos os elementos constantes dos autos, não prospera o argumento de que não foram feitas suficientes tentativas de localização, pois foram diligenciados todos os endereços levantados com objetivo de encontrar o devedor, sem sucesso, de diversas maneiras, o que justificava a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente. Cumpre destacar que não há que se falar em citação por hora certa no local de trabalho do Agravante, pois há clara informação na certidão Id. 49205235[2] de que, embora estivesse lotado naquele gabinete, não trabalhava no local. A citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de ocultação, o que não é o caso. Ademais, a citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização da parte que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas exaustivas diligências improdutivas. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme precedente de minha relatoria, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DEPATERNIDADE C/C ALIMENTOS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. PROVA TESTEMUNHAL ADEQUADA. VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA ARBITRADA COM MODERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro por meio dos órgãos oficiais competentes. 2. Nos termos do art. 2o da Lei no 8.560/1992, "Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos". 3. Demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal e documental, que a genitora do menor manteve relacionamento amoroso com o réu na época da concepção e em razão da dificuldade de realizar o exame de DNA, deve ser declarada a paternidade. 4. Como não existe nos autos informações precisas a respeito dos rendimentos auferidos pelo réu, a obrigação alimentícia deve ser fixada de acordo com as necessidades do alimentado, atentando-se para o critério de razoabilidade. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão n.1000577, 20090610034913APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245) (g.n) Igualmente, não se verifica violação ao artigo 257, II, do CPC, pois o edital foi devidamente publicado no Diário de Justiça eletrônico[3]. Com efeito, a publicação do edital de citação no Diário de Justiça eletrônico encontra respaldo no art. 4o da Lei no 11.419/2006[4], in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.” Por fim, acrescento que, uma vez demonstrado que o edital foi devidamente publicado, a ausência de certificação da sua publicação constituiu mera irregularidade incapaz de desconstituir a citação ficta, sobretudo porque tal circunstância não tem o condão de prejudicar o direito à ampla defesa. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [1] Os Id’s citados referem-se aos autos de origem [2] Autos de origem. [3] Edição no 83/2020 Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 7 de maio de 2020, página 677 [4] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora